Tribunal: TJBA
Processo: 8033266-50.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Petição/Agravo de Instrumento nº 8033266-50.2025.8.05.0000 Medida Socioeducativa nº 8003222-70.2023.8.05.0274 Agravante: E.S.P. (Adolescente) Defensor Público do Estado da Bahia: Luciano Trindade Rocha Estagiária de Direito: Joselina Victória de Sena Nery Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Marcos Almeida Coêlho Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DA INTERNAÇÃO PARA SEMILIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de progressão da medida socioeducativa de internação para semiliberdade, no âmbito da execução decorrente de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, praticado com concurso de agentes e uso de arma de fogo. II. Questão em discussão. Análise sobre a viabilidade da progressão da medida socioeducativa de internação para semiliberdade, à luz dos princípios da brevidade, excepcionalidade e proteção integral, bem como da evolução comportamental do socioeducando durante o cumprimento da medida. III. Razões de decidir. 1. Embora o socioeducando apresente avanços pontuais, evidenciados pela participação em atividades escolares, culturais e inscrição no ENEM, o histórico disciplinar registra faltas graves, como tentativas de fuga e depredação do patrimônio, com episódios recentes, indicando instabilidade comportamental. 2. O parecer técnico favorável, embora relevante, não possui caráter vinculante, nos termos da jurisprudência do STJ e STF, competindo ao magistrado a formação de juízo de valor com base no conjunto probatório (STJ, HC 936917/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 16/08/2024). 3. A manutenção da medida de internação encontra respaldo no art. 112, §1º, do ECA e art. 1º, §2º, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE), que exigem a avaliação conjunta da gravidade do ato, das circunstâncias e da capacidade atual do socioeducando para assumir regime menos gravoso. 4. A interpretação dos princípios da brevidade e excepcionalidade deve se dar de forma harmônica com os objetivos pedagógicos e protetivos das medidas socioeducativas, não sendo possível relativizar o histórico infracional recente e relevante. IV. Dispositivo e tese. Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a progressão da medida de internação para semiliberdade. Tese firmada: “1. A concessão de progressão da medida socioeducativa de internação para regime mais brando exige não apenas parecer técnico favorável, mas, sobretudo, a constatação de evolução comportamental consistente e ausência de faltas graves recentes, cabendo ao julgador, com base no livre convencimento motivado, avaliar a adequação da medida, considerando a gravidade do ato infracional, as circunstâncias e a proteção integral do adolescente e da coletividade.” Dispositivos legais citados: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 112, §1º; Lei nº 12.594/2012 (SINASE), art. 1º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 936917/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 16/08/2024. STJ, AgRg no HC 525.798/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020. STJ, HC 351.942/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/02/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033266-50.2025.8.05.0000, oriundos da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista – Bahia, em que figuram como partes ELIEL SANTOS PINHEIRO, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de Agravante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como Agravado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.